Tribunal: TJSP
Processo: 1010785-68.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos exequentes. Alegação de omissão no v. acórdão. Inexistência. Mera repetição dos argumentos anteriores. Decisões que indeferiram a concessão da Justiça Gratuita Ofensa à dialeticidade. Recurso que se limita a reproduzir em suas razões os mesmos argumentos já sueprados. Recurso não conhecido, por ofender ao princípio da dialeticidade. Embargos não conhecidos,

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos exequentes. Alegação de omissão no v. acórdão. Inexistência. Mera repetição dos argumentos anteriores. Decisões que indeferiram a concessão da Justiça Gratuita Ofensa à dialeticidade. Recurso que se limita a reproduzir em suas razões os mesmos argumentos já sueprados. Recurso não conhecido, por ofender ao princípio da dialeticidade. Embargos não conhecidos, com advertência.